Tribunal: TJBA
Processo: 0000373-14.2008.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000373-14.2008.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KLEBER TEIXEIRA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO CARVALHO COLONNEZI

APELADO: MARIA THEREZINHA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO GILDO SANTOS FREITAS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. PROCURAÇÃO FALSA. LAUDO PERICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. OS ATOS NULOS NÃO DECAEM E NEM PRESCREVEM, PODENDO A NULIDADE SER DECLARADA A QUALQUER TEMPO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000373-14.2008.8.05.0106
, em que figuram como apelante
KLEBER TEIXEIRA DE ALMEIDA e outros
e como apelados
MARIA THEREZINHA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator